Tribunal: TJSP
Processo: 2256699-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Réu reincidente, que respondeu ao processo preso – Inexistência de alteração fática - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Réu reincidente, que respondeu ao processo preso – Inexistência de alteração fática - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256699-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
GABRIELA FONSECA DE LIMA e Paciente WILLIAM NOBERTO GONZAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
2
Habeas Corpus no 2256699-95.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1505728-45.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca da Capital
Impetrante: Gabriela Fonseca de Lima
Paciente: WILLIAM NORBERTO GONZAGA
Voto no 40501
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Pleito de
concessão do direito de recorrer em liberdade

Impossibilidade Decisão suficientemente fundamentada
Réu reincidente, que respondeu ao processo preso

Inexistência de alteração fática - Inteligência dos artigos
312 e 313, I e II, do CPP - Presentes os requisitos
ensejadores da decretação da medida - Necessidade de
garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer
das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal -
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela advogada Gabriela Fonseca
de Lima, em favor de WILLIAM NORBERTO GONZAGA,
que estariam sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca da
Capital.
Insurge-se, em síntese, contra a
sentença que condenou o paciente à pena de 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Sustenta a ausência dos requisitos
que autorizam a manutenção da prisão, inexistindo, ainda,
fundamento idôneo na decisão combatida. Ressalta que a
autoridade impetrada, ao invés de rever a necessidade do
cárcere, limitou-se a reproduzir motivação padronizada,
calçada em conceitos genéricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
3
Alega que, embora o acusado tenha
respondido ao processo preso, ainda não se operou o
trânsito em julgado da sentença condenatória, diante da
inexistência de qualquer elemento apto a justificar a
manutenção da prisão. Além disso, a reincidência, por si só,
não justifica a prisão preventiva.
Aponta, ademais, a possibilidade de
contaminação pelo “coronavírus” (COVID-19), destacando
as recomendações do Conselho Nacional de Justiça
relativas ao tema, bem como a superlotação e falta de
infraestrutura das unidades prisionais. Além disso, o
paciente já se encontra preso há mais de 07 meses, o que
extrapola o período razoável.
Requer, assim, a expedição de alvará
de soltura em favor do paciente, para que possa aguardar
em liberdade o trânsito em julgado da sentença
condenatória (fls. 01/21).
A liminar foi indeferida à fls. 71/73.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 75/76), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls.
80/87).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia
10 de março de 2020, por volta de 07h10min, na Rua
Leonel Ferreira, no 188, Ponte Rasa, nesta cidade e
comarca, WILLIAM NORBERTO GONZAGA, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
4
concurso com Edvaldo de Araújo Norberto, guardava, para
fins de comercialização a terceiros, 740 invólucros
contendo
460,30
gramas
de
cocaína,
substâncias
entorpecentes e que causam dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, além de dinheiro e diversos itens para
embalar e preparar entorpecentes.
Segundo o apurado, policiais civis
receberam informações privilegiadas no sentido de que na
residência situada no endereço acima funcionava um
laboratório destinado ao preparo e acondicionamento de
substâncias entorpecentes e que o responsável pelo local
seria um homem conhecido pela alcunha de “Velhinho
Bororó”. Fizeram campanas em datas alternadas, notaram
a movimentação estranha de um indivíduo que chegava em
um
veículo
Hyundai,
IX35,
placas
EQX
1664,
desembarcava, entrava rapidamente para o interior da
comunidade, saía e ia embora com o mesmo veículo.
No dia 14 de fevereiro de 2020,
observaram um indivíduo ao lado do referido imóvel em
pleno ato de comércio espúrio, pois atendia usuários,
pegava dinheiro e entregava-lhes droga. Resolveram fazer
a abordagem, mas referido indivíduo fugiu, deixando cair
uma bolsa preta contendo 81 porções de cocaína, 41
porções de maconha e a quantia de R$ 149,00 em notas
trocadas, bem como documentos pessoais em nome de
Fábio Norberto Cavalcanti.
Com base nas evidências instaurou-se
o inquérito policial no 1504425-45.2020.8.26.0050, que
culminou com representação da d. autoridade pela
expedição de mandado de prisão de Fábio Norberto
Cavalcanti e mandado de busca e apreensão para o imóvel,
o que foi deferido, conforme autos da medida cautelar no
1504443-66.2020.8.26.0050. No dia dos fatos, munidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
5
dos mandados, policiais civis foram até a residência
situada no local dos fatos, chamaram pelos moradores e
foram atendidos pelos denunciados WILLIAM e Edvaldo
que, após tomarem ciência da ordem judicial, autorizaram
o ingresso dos agentes públicos.
Em revista pelo local, os policiais
encontraram vários petrechos destinados ao preparo de
drogas, tais como, embalagens plásticas, fitas adesivas,
vidros para acondicionar lança-perfume, duas balanças de
precisão escondidas atrás do fogão, além de 740
“eppendorfs” contendo cocaína. Na carteira pertencente
ao denunciado Edvaldo localizaram a quantia de R$ 400,00
em dinheiro trocado.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verificou
qualquer ilegalidade na decisão que, nos seguintes termos,
decretou a prisão preventiva do acusado: “(...) No caso em
apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do
crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006)
encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes
das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações
colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Consta
dos autos, segundo o boletim de ocorrência, que Policiais Civis, durante
cumprimento de mandado de busca e apreensão, rumaram ao local dos
fatos, onde foram atendidos pelos indiciados. Lá, iniciadas as buscas, os
policiais localizaram objetos destinados ao embalo e preparo de drogas
(descritos em campo próprio), bem como vasta quantidade de
entorpecentes (740 porções de Cocaína), itens situados no terceiro
pavimento, próximos a uma caixa d'água. Na cozinha do imóvel, atrás do
fogão, foram localizadas duas balanças de precisão. Na carteira de
Edvaldo foi localizada a quantia de R$ 400,00 em notas trocadas,
amarradas com elástico. (...) veja-se que NÃO há indicação precisa de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda
evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida,
com dedicação) - sem contar que a recolocação em liberdade neste
momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
6
delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando
que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e
de eventual aplicação da lei penal. Não bastasse isso, há
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DE WILLIAM POR TRÁFICO DE
DROGAS E MAUS ANTECEDENTES POR HOMICÍDIO EM RELAÇÃO
A EDVALDO (que embora longíquo, com extinção da pena no ano de
2000, não pode ser olvidada), circunstâncias impeditivas, nos termos da
lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso.” (fls. 54/58).
A sentença, do mesmo modo, se encontra
devidamente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade a
ser sanada. O paciente permaneceu preso durante todo o
processo, em razão da presença dos requisitos que ensejaram
a decretação da prisão preventiva, tendo o magistrado
pontuado, quando da prolação da sentença, que “(...) O réu
WILLIAM permanecerá preso, pois assim respondeu ao processo e o
crime praticado deixa intranquila a nossa comunidade, colocando em
risco a ordem pública. Além disso, trata-se de sentenciado reincidente,
com propensão à violação das leis penais.” (fls. 68).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva
decisão
que
abordou
com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel.
DES.
DÉCIO
BARRETTI,
j.
08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
7
Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva
nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
Daí se extrai, portanto, a presença
dos motivos ensejadores da prisão, não havendo que se
falar em ausência de fundamentação da r. sentença, na qual
restou consignado, inclusive, que o paciente é reincidente.
Sendo assim, a custódia se revela necessária, também, para
se evitar a reiteração criminosa.
A propósito:
“(...) Resta evidenciada a necessidade da
custódia do paciente tendo em vista a
reiteração
de
condutas
criminosas,
impondo-se garantir a ordem pública,
assim
também
para
resguardar
a
aplicação da lei penal, já que responde
ele a outras duas ações penais que se
encontravam suspensas em razão do seu
não comparecimento em Juízo. 3. Habeas
corpus
denegado”.
(STJ,
HC
123341/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti,
DJE 17/02/2009).
“(...)
In
casu,
além
de
comprovada
a
materialidade do delito e de indícios suficientes
de autoria, a prisão cautelar foi mantida para
preservação da ordem pública, em razão da real
periculosidade do paciente, tendo em vista, que
consta dos autos, o seu envolvimento em toda
sorte de delitos e, mesmo assim, voltou a
delinqüir. 4. ordem denegada, em conformidade
com
o
parecer
ministerial.”
(STJ,
HC
132994/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJE 03/11/2009).
Cabe salientar que o crime de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
8
ilícito de entorpecentes, ainda que cometido sem violência e
grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos
tão ou mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem
pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em
prol do sustento de tal vício.
Outrossim, já havendo condenação em
primeiro grau, maior certeza existe quanto à sua
responsabilidade penal pelo crime ora imputado, sendo a
custódia cautelar necessária, também, para a garantida da
aplicação da lei penal, diante do latente risco de fuga.
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo 282 do Código
de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão ser
aplicadas observando-se a: (Redação dada
pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução
criminal
e,
nos
casos expressamente
previstos, para evitar a prática de
infrações penais; (Incluído pela Lei no
12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
9
De se observar, ademais, que as
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319 do Código de Processo Penal, só poderão ser aplicadas
quando ausentes os requisitos para a prisão, o que não
ocorre no caso em comento.
Neste sentido, verifique-se a redação
do art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art.
321.
Ausentes
os
requisitos
que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o
juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas
no
art.
319
deste
Código
e
observados os critérios constantes do art. 282
deste Código” (g.n.).
Desse modo, a manutenção do paciente
sob custódia estatal é de rigor, sendo inviável sua
substituição
por
quaisquer
das
medidas
cautelares
diversas da prisão, prescindindo-se da análise de cada uma
delas.
Forçoso alinhavar, por fim, que o direito
do paciente de responder ao processo em liberdade não é
irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade
constitua a regra determinada pela Constituição, admite-se
a sua privação em caráter precário, sendo pacífico o
entendimento de que a negativa do recurso em liberdade
não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência:
“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER
EM
LIBERDADE.
PACIENTE
QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE
O
PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
1.
Consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
10
entendimento
desta
Corte,
proferida
a
sentença condenatória, a manutenção da prisão
é de rigor para o réu que permaneceu preso
durante toda a instrução criminal de forma
absolutamente legal. Tal procedimento não
ofende a garantia constitucional da presunção
da inocência e nada mais é do que efeito de
sua condenação. 2. Ordem denegada. (HC
123.810/RS, Rel. Ministro Adilson Vieira
Macabu
(Desembargador
Convocado
Do
TJ/RJ),
Quinta
Turma,
j.01/12/2011)
(g.n.).
Com
efeito,
verifica-se
que
a
manutenção do cárcere encontrou respaldo na gravidade
dos fatos, não afrontando o princípio de presunção de
inocência, mas, pelo contrário, visando, sim, à garantia da
ordem pública.
Por fim, no que tange à pandemia do
COVID-19, registra-se que não se desconhece os elevados
propósitos que levaram a edição da Recomendação 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio
nome diz, trata-se, nada mais, que uma recomendação, uma
advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata
e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro
Marco Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional.
Anota-se que, além de não demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
11
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário. No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento
do pleito. Sequer consta que se enquadram no grupo de risco
da doença, inexistindo nos autos qualquer documento que
indique comprometimento da saúde ou, ainda, que a unidade
prisional em que se encontra não possui condições de
fornecer o tratamento adequado e proceder ao isolamento
de detentos, se necessário.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão fundamentada na demonstração dos
pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão
preventiva

Condições
pessoais
desfavoráveis
Revogação Impossibilidade
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas
Reconhecimento
Pandemia de
Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema

Precedentes
Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada
Ordem denegada.”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté -
3a.
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256699-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40501 - RS
12
(g.n.)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes
que pretendem a concessão da liberdade
provisória em virtude da ausência dos requisitos
da prisão preventiva. Alegação de pandemia que
recomendaria
a
soltura
dos
pacientes,
evitando-se aglomerações que tornam maior o
risco de contágio da doença. Impossibilidade.
Requisitos
da
prisão
preventiva
bem
demonstrados nos autos. Grande quantidade
de entorpecente apreendida. Existência de
emergência epidemiológica que não pode ser
considerada motivo para soltura irrestrita de
toda e qualquer pessoa, ainda mais quando
não demonstrado concretamente o risco.
Necessidade
de
segregação
cautelar
para
garantia de ordem pública, conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2049236-86.2020.8.26.0000;
Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de
Registro: 14/04/2020) (g.n.)
Destarte, não se vislumbra a presença
de constrangimento ilegal que autorize a concessão da
ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator